Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725046-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS, JALES JOSE DIAS JUNIOR AGRAVADO: IRME LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS e JALES JOSE DIAS JUNIOR contra a decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos nos autos da ação de exigir contas, processo n. 0735392-24.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IRME LACERDA. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de exigir contas porque a agravada não havia prestado contas sobre o exercício de seu encargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por Oliveira da Silveira Machado (0000427-48.2016.8.07.0007). Aduz que a imobiliária que administra os imóveis foi intimada para apresentar todos os contratos de aluguéis firmados após a morte do autor da herança, mas não cumpriu integralmente a determinação judicial. Além disso, informa que a imobiliária não prestou esclarecimentos sobre um empréstimo feito em favor da agravada, nem juntou aos autos os comprovantes de pagamentos dos meses de abril e maio de 2022. Sustenta que a decisão agravada é contraproducente e viola o contraditório e a ampla defesa, pois impede a parte agravante de obter informações que já foram deferidas anteriormente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obrigar a imobiliária a apresentar os contratos de locação, comprovantes de pagamentos e esclarecimentos sobre o empréstimo realizado em favor da agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de exigir contas promovido por MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS e JALES JOSE DIAS JUNIOR contra IRME LACERDA. Os requerentes demonstraram que a requerida foi nomeada inventariante no processo de inventário dos bens deixados por OLIVEIRA DA SILVEIRA MACHADO, sob o n. 0000427-48.2016.8.07.0007, que tramita neste Juízo. Requereram pela prestação de contas de todo o período em que a requerida exerceu a inventariança. Ao final, pugnaram pela gratuidade de justiça. Deferido aos requerentes os benefícios da assistência judiciária (ID 104776853). A requerida foi citada em 20/10/2021 (ID 106706296) e prestou contas dos valores recebidos a título de aluguel no ano de 2016 e requereu o chamamento da IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA para apresentar a prestação de contas na forma contábil da administração dos imóveis que exerceu durante todo o período da inventariança. Assim, como a manifestação de ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA terceiro interessado no processo de inventário, uma vez que, obrigado, por força dos poderes outorgados a prestar contas quanto ao arrendamento da Fazenda Corda (ID 108966017). Anexou documentos. Os autores se manifestaram em réplica e alegaram intempestividade da contestação, impugnaram o pedido de gratuidade de justiça em favor da requerida e o pedido de chamamento ao processo de terceiros (ID 111021736). Apreciada a impugnação dos requerentes e declarada TEMPESTIVA a contestação apresentada pela requerida (ID 111793950). Instada, a requerida demonstrou a sua hipossuficiência (ID 115626817) e apresentou procuração devidamente assinada (ID 115626818). Deferido o pedido de assistência judiciária à requerida (ID 117925139). Indeferido o pedido da requerida para chamar ao processo ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA como interessado para prestar contas de eventuais valores repassados referentes ao arrendamento da Fazenda Corda, já que compete à requerida, então inventariante, demonstrar e comprovar os valores recebidos, já que responsável pela manutenção dos bens do espólio (ID 117925139). A IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA prestou contas da administração dos imóveis que exerceu durante o período de 25/1/2016 até 20/12/2021 (ID 119826312). Os autores requereram a intimação da imobiliária Lucas para prestar informações (ID 122132390). Instada para comprovar os valores recebidos a título de arrendamento da Fazenda Corda, a inventariante reiterou o pedido de chamamento ao processo de ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA (ID 123616558). Contudo, o pedido não foi apreciado, pois já indeferido na decisão de ID 117925139 (ID 126270027). A imobiliária Lucas apresentou contrato de prestação de serviços assinado pela Requerida (ID 129041137, 129041463, 129041461, 129041460 e 129041458). Os autores noticiaram a interposição de agravo de instrumento referente ao processo n. 0711518-55.2020.807.0007 (ID 129311424). A Imobiliária Lucas esclareceu que foram apresentados todos os documentos referentes à sua administração dos bens e informou a rescisão contratual com a inventariante a partir de 28/6/2022 (ID 130911479). Os autores requereram a intimação da Imobiliária Lucas para prestar contas de todo o período do contrato e comprovar os contratos firmados com os locatários (ID 133748885). A requerida reiterou o pedido de chamamento ao processo de Aleverson Tavares Silveira e a verificação dos extratos bancários dos autores, a fim de aferir se eles receberam algum valor referente ao arrendamento da Fazenda Corda (ID 134579125). Quanto ao o pedido para chamar ao processo ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA já foi apreciado na decisão irrecorrida de ID 117925139 e deferido o pedido para intimar a Imobiliária Lucas (ID 135664484). A Imobiliária Lucas apresentou parecer técnico contábil (ID 142679541). As partes se manifestaram (ID 145147078 e 145141394/148775702). Posteriormente, a imobiliária Lucas prestou esclarecimentos (ID 153122168). Os autores reiteraram o pedido de intimação da imobiliária a fim de apresentar os contratos locatícios (ID 153800184), que foi deferido (ID 154186410). A requerida confirmou que a imobiliária Lucas adiantou o valor de R$ 10.800,00 pago em 18 prestações de R$ 600,00 a partir de agosto de 2016, cuja importância foi utilizada para na manutenção dos imóveis. Afirmou que a imobiliária possui as notas referentes aos serviços realizado (ID 157305965). Posteriormente, a imobiliária Lucas apresentou planilhas de repasses referentes aos bens do espólio (ID 157773859). Os autores requereram nova intimação da imobiliária Lucas para anexar comprovantes de depósito judicial e de repasse para a Requerida nos meses relativos a abril e maio de 2022 e esclarecer o motivo pelo qual adiantou valor em favor da requerida, além de imposição de multa (ID 162371422). É o relatório. Decido. Indefiro os pedidos de ID 162371422, em razão da farta documentação apresentada pela imobiliária Lucas. Caso queiram, poderão ajuizar ação no Juízo Cível a fim de que discutir a questão controvertida, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. Portanto, intimem-se os autores para apresentarem planilha de forma contábil de valor eventualmente recebido e não repassado para o espólio, no prazo de 60 (sessenta) dias. Após, intime-se a requerida para manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se.” Anteriormente, a 7a Turma Cível do TJDFT julgou o recurso de agravo de instrumento n. 0721092-55.2022.8.07.0000, e decidiu da seguinte forma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO E PARTILHA. AFERIÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS. MEDIDA PERTINENTE. 1. "O objetivo da ação de exigir contas é liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo". (Humberto Theodoro Jr - 2015). 2. Nos termos do art. 551 do CPC, se após a apresentação dos documentos pertinentes houver divergência, inconsistência, erro, ou indício de fraude poderá ser pedida a devida restituição e reparação pelo dano sofrido. 3. A apresentação da documentação relativa à apuração dos rendimentos auferidos pelo recebimento dos aluguéis dos imóveis deixados pelo falecido é imprescindível para o correto levantamento da prestação de contas, sem os quais a averiguação restará deficiente. 4. A apresentação dos contratos de aluguéis firmados com os locatários é medida pertinente e interessa ao deslinde da causa, uma vez que possibilitará o confronto do aluguel ali ajustado com o demonstrativo dos repasses, descontada a taxa de administração devida à imobiliária. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1616817, 07210925520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, observa-se que a apresentação dos contratos de aluguéis já foi objeto de decisão neste feito, em decisão transitada em julgado, razão por que não pode ser discutida novamente no processo (Art. 507 do Código de Processo Civil). Em relação ao pedido de informações quanto ao empréstimo no valor de R$ 10.800,00, realizado pela imobiliária em favor da agravada, esta última prestou esclarecimentos na origem sobre a natureza, motivação, valor e forma de pagamento do empréstimo (ID 157305965 na origem), como noticiado na decisão agravada. Assim, em primeira análise, não subsiste razão para intimação da imobiliária neste momento, especialmente porque se trata de ação de exigir contas ajuizada em desfavor da inventariante e não da imobiliária. De igual modo, não se mostra cabível a imposição de obrigações em face da imobiliária, tendo em vista que esta não compõe o polo passivo do presente agravo de instrumento. Por fim, quanto ao pedido de apresentação dos comprovantes de pagamentos referentes aos meses de abril e maio de 2022, verifica-se que os documentos já foram juntados aos autos (IDs 157774536 e 157774534), como determinado pelo Juízo de origem (ID 154186410), motivo pelo qual não se sustenta a pretensão da parte agravante neste ponto. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator